Tribunal: CARF
Processo: 13056.720466/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.720466/2014-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.314 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
CALCADOS MARTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, anulando a decisão recorrida, com retorno dos autos ao julgador de
origem, para realização de novo julgamento nos termos do voto que segue no presente acórdão.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2402-012.313, de 05 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo
13056.720465/2014-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Álvares Feital (Suplente convocado) e Thiago
Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.720466/2014-35
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.720466/2014-35

Trata-se de recurso voluntário interposto pela responsável solidária em face da
decisão da 15a Turma da DRJ06, consubstanciada no Acórdão no 106-3.766, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
No presente processo consta o AIOP – DEBCAD no51.035.679-6 lavrado em
20/08/2013, no valor atualizado de R$1.263.430,54 relativo ao período de 02/2010 a
12/2011 acostado às fls. 03/19 dos autos, para cobrança de obrigação principal
proveniente da contribuição previdenciária patronal no percentual de 20%, para custeio
da seguridade social e contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT, no percentual de 2,0%, incidente sobre a
comercialização de produtos rurais.
O referido auto de infração foi lavrado em nome de RIVADAVIA CALÇADOS LTDA
–EPP – CNPJ 11.405.596/0001-26, onde a empresa CALÇADOS MARTE LTDA-
CNPJ 88.887.021/0001-11, signatária deste processo, aparece como responsável
solidário, tendo sido intimada por via postal em 26/08/2013, conforme Aviso de
Recebimento – AR acostado às fls. 717 dos autos.
No Relatório Fiscal de fls. 132/158 o Auditor narra o histórico da ação fiscal realizada
nas empresa TAPERAPUÃ CALÇADOS LTDA, CNPJ 07.311.135/0001-17, RIO
DOCE CALÇADOS LTDA, CNPJ 11.405.282/0001-23, LIGI CALÇADOS LTDA,
CNPJ
06.000.751/0001-94
e
RIVADAVIA
CALÇADOS
LTDA,
CNPJ
11.405.596/0001-26. Além destes contribuintes também foi objeto de análise a situação
da empresa INTERESSANTE CALÇADOS LTDA, CNPJ 06.814.608/0001-36.
Explica o Auditor que a autuada, RIVADAVIA foi excluída do SIMPLES NACIONAL
a partir de 01/01/2010 pelo Ato Declaratório Executivo do Serviço de Orientação e
Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo no 06 de
15/07/2013, por estar incurso na hipótese do artigo 23, inciso IV da Lei Complementar
123 de 14 de dezembro de 2006 conforme processo administrativo 11065722238/2013-
84, tendo sido em consequência exigida as contribuições previdenciárias patronais nos
termos da Lei 8.212/1991.
Na ação fiscal foi comprovada a existência de grupo econômico, sendo então aplicado,
no tocante à solidariedade, o disposto no art. 30 inciso IX da Lei 8212/1991.
Em seguida para caracterizar o grupo econômico o Auditor narra a situação de cada
empresa abordando a constituição, localização, quadro societário, administração
financeira e recursos humanos, ações trabalhistas, escrituração contábil.
Especificamente sobre o Calçados Marte o Auditor formaliza a solidariedade com
fundamento no art. 124. I do CTN - SOLIDARIEDADE POR INTERESSE COMUM.
Explica que:
4.9.1. A situação legalmente configurada é aquela em que todos os envolvidos
ganham e participam simultaneamente no fato econômico ao qual a legislação
tributária atribuiu as vestes de fato gerador.
4.9.2. Verifica-se que a Calçados Marte Ltda, CNPJ 88.887.021/0001-11 possui
como atividade primordial a fabricação de calçados de couro e, em 01/02/2005, a
Morfran firmou com ela contrato (doc 21), cujo objeto era prestação de serviços de
mão de obra na fabricação de calçados. O prazo contratual deste foi por tempo
indeterminado e esteve em vigor até meados de 2013.
4.9.3. Ao longo do tempo o grupo econômico acima caracterizado formado pelas
empresas Morfran, Interessante, Taperapuã, Rivadavia, Rio Doce e Ligi,
encabeçadas pela Morfran existiram em função exclusiva destes serviços prestados à
Marte. Assim comprovam os elementos elencados anteriormente, mormente os do
item 4.8., no qual demonstrou-se através dos lançamentos contábeis e das notas
fiscais emitidas pelas envolvidas que o destinatário final, embora em alguns casos as
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.720466/2014-35

empresas emitissem notas de prestação de serviços de umas para as outras, exemplo
disso é a Rio Doce emitindo notas para a Taperapuã, era sempre a Calçados Marte.
4.9.4. No entanto, com as mudanças na legislação de contribuições previdenciárias,
a qual a partir de 12/2011 desonerou alguns setores da economia incluindo o setor
calçadista substituindo a contribuição sobre a folha de pagamento pela contribuição
sobre o faturamento, a Calçados Marte optou por não mais tomar serviços do grupo,
rescindindo o contrato referido e as empresas do grupo foram demitindo seus
segurados e encerrando suas atividades.
4.9.5. Observar a movimentação dos segurados empregados é fundamental para
entender a dinâmica do grupo e sua relação com o tomador já que estes segurados
foram a mão de obra que possibilitou a prestação daqueles serviços dos quais a
Calçados Marte Ltda beneficiou-se.
4.9.6. Verificando a movimentação dos segurados vinculados a cada uma das
prestadoras, Rio Doce, Rivadavia, Ligi, Taperapuâ e Interessante, com base nos
dados das GFIP vemos o seguinte:
(...) Auditor apresenta planilha mostrando os dados da GFIP contendo a movimentação
dos empregados em cada empresa participante do grupo econômico, destacando o
seguinte:
- A Rio Doce, em 08/2012 contava com 109 segurados empregados, sendo que destes,
93 segurados foram transferidos para a Morfran no dia 31/08/2012 conforme quadro
demonstrativo a seguir e os demais foram demitidos, ficando o contribuinte na
competência 06/2013 com apenas 1 segurado.
- A Rivadavia, na competência 08/2012 contava com 186 segurados empregados. Deste
total 135 foram transferidos para a Morfran em 31/08/2012 conforme quadro a seguir e
os demais foram demitidos, permanecendo apenas 5 segurados na GFIP de 09/2012.
- A Ligi contava com 105 segurados empregados na competência 08/2012 e apenas 11
segurados na competência 10/2012. Ao igual que as outras empresas esta transferiu em
31/08/2012, um total de 64 segurados empregados para a Morfran.
- As empresas Taperapuã desde 02/2013 e a Interessante desde 09/2012, não registram
mais segurados.
Destaca o Auditor que Morfran, Ligi, Rio Doce e Rivadavia eram as empresas que
historicamente registravam os segurados empregados por estarem no sistema Simples
Nacional, enquanto a Taperapuã e Interessante eram tributadas pelo lucro presumido.
Conclui que:
4.9.14. Assim é que na competência 08/2012 a Morfran contava com apenas 45
segurados e na competência 09/2012 com 383. Destes, um total de 298 vieram
transferidos das outras empresas do grupo de acordo com os quadros acima.
Demonstrando, portanto, inequivocamente, o que já havíamos afirmado antes quanto
à existência de grupo econômico e de que quem encabeçava o grupo, inclusive nas
negociações acerca da mão-de-obra com o tomador Calçados Marte era a Morfran.
Relembremos ainda que a Morfran foi a primeira empresa do grupo a ser constituída
em 13/09/2000.
4.9.15. Em maio de 2013 a Calçados Marte Ltda deixou de tomar serviços das
empresas do grupo, mais especificamente em 22/05/2013 a Morfran emitiu a última
nota fiscal de industrialização por encomenda para aquela (doc 22).
4.9.16. Pois bem, alguns dias depois, em 10/06/2013, a maioria daqueles segurados
transferidos para a Morfran, inclusive os da ora autuada, foram demitidos (300
segurados no total) (conforme relação de demitidos da competência 06/2013 emitida
pela Morfran - doc 23) e, segundo afirmações do Senhor Rosalvo, em virtude da
precariedade financeira de todas as envolvidas e dada a dependência estabelecida ao
longo dos anos com a empresa Calçados Marte, chegou-se a um acordo entre estas
empresas e a Calçados Marte no qual esta comprometeu-se a assumir o pagamento
das verbas rescisórias e demais direitos trabalhistas daqueles segurados ora
demitidos.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.720466/2014-35

4.9.17. Tal acordo o qual englobou todos os segurados demitidos em 10/06/2013 foi
oficializado através da Justiça do Trabalho com a intermediação do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de Parobé. Este peticionou representado
os segurados e os acordos foram assinados individualmente. Como vemos nos
documentos referentes a estes acordos, efetivamente quem arca com todas as verbas
é a Calçados Marte. Anexamos cópias dos mesmos, tomadas por amostragem (docs
25 a 34)
4.9.18. Na peça vestibular (doc 24) de referido acordo o autor (Sindicato) assim
resume a situação:
“Os empregados foram admitidos por uma das seis primeiras reclamadas...”
(Morfran, Rivadavia, Interessante, Taperapuã, Ligi, Rio Doce) “...para fins de
confeccionarem calçados exclusivamente para a sétima reclamada (Marte), que por
sua vez se beneficiava dos serviços prestados pelos empregados...”
“Que a sétima reclamada, Marte, fornecia serviços às demais demandadas há mais
de dez anos, sendo que estas empresas trabalhavam normalmente até o dia
07.06.2013. Na segunda-feira, porém, os empregados foram surpreendidos com a
notícia de que a empresa Marte havia deixado de fornecer serviços às empresas
formadas pelo Grupo Morfran.
Pois bem, com a retirada dos serviços por parte da empresa Marte as empresas
(primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta) demandas não viram outra
alternativa que não a despedida em massa, culminando com mais de 260
empregados colocados “no olho da rua”.
“Ocorre que as referidas empresas, ora empregadoras, não possuem condições
financeiras que possibilitem indenizar tamanha quantidade de empregados nos
direitos devidos...”
4.9.19. Por oportuno, na petição referida consta a relação de segurados empregados
incluídos no acordo. Os quais são os mesmos constantes na folha de pagamento de
demitidos da Morfran no dia 10/06/2013 (Doc 23). Para todos estes a Calçados
Marte assumiu as verbas trabalhistas devidas.
Diante da situação posta o Auditor aduz estar confirmado o interesse da Calçados Marte
na situação que constitui os fatos geradores, como também sua participação na
conformação do mesmo, tendo em vista que esta mão de obra somente existia em
virtude da prestação de serviços à mesma.
Destaca que a Calçados Marte ao longo do tempo constou do pólo passivo dos
processos trabalhistas movidos pelos empregados das empresas do grupo econômico,
fato que denota de forma contundente, o caráter da relação entre o grupo já
caracterizado e a Calçados Marte, mediante a total dependência econômica e de gestão,
eis que a partir do momento em que a Calçados Marte não tomou mais os serviços das
empresas do grupo, tiveram que encerrar suas atividades e demitir todos os segurados,
assumindo a Calçados Marte o pagamento das verbas rescisórias de forma amigável.
Sobre a multa o Auditor ressalta que foi aplicada a multa do inciso I do art. 44 da Lei
número 9.430/96 (75%) qualificada, para 150% devido aos fatos expostos no Relatório
Fiscal “os quais foram corroborados com os elementos de prova constantes deste
processo administrativo e que apontam ter o contribuinte, ao não oferecer as
contribuições referidas à tributação através da declaração irregular de optante pelo
Simples Nacional em GFIP, incorrido nas condutas que configuram o descrito no art. 71
da Lei 4.502/64, pois foram atos dolosos tendentes a impedir o conhecimento do fato
gerador da obrigação tributária de modo a reduzir o montante de contribuições
previdenciárias devidas”.
Por ultimo o Auditor informa que formalizou Representação Fiscal para fins Penais, em
face da comprovação “em tese” do ilícito Sonegação de Contribuições Previdenciárias.
Cientificada todas as empresas do grupo econômico e a Calçados Marte, somente esta
entrou com contestação protocolada em 25/09/2013, anexada às fls. 767/784 dos autos
onde após argüir a tempestividade, resumir os fatos que motivaram a autuação, como
preliminar alega a incompetência da fiscalização para imputação da sujeição passiva
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.720466/2014-35

solidária, sob a alegação que o procedimento é de competência exclusiva a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
No mérito alega que teve seu direito de defesa cerceado em razão de não lhe ter sido
oportunizado manifestação no processo que excluiu a autuada do SIMPLES.
Diz que a afirmação da fiscalização de que a autuada prestava serviços, exclusivamente,
para a Calçados Marte não procede porque existiram outras tomadores de serviço,
conforme notas fiscais que relaciona.
Aduz que a fiscalização se baseia em conjecturas fundadas em ilações ou indícios
vagos, fato que atenta contra a boa-fé processual.
Com relação ao acordo trabalhista diz que, por si só, não pode ser tido como fato
determinante do interesse comum, pois nenhum reclamante alegou que a Calçados
Marte integrava o Grupo econômico, bem como ninguém postulou o reconhecimento de
vínculo empregatício com a Calçados Marte, “mas apenas e tão somente sua
responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas inadimplidos pelas efetivas
empregadoras, tendo como "causa de pedir" a relação comercial havida entre suas
efetivas empregadoras e a impugnante, embasando seus pedidos no entendimento
sedimentado na Súmula n° 331, item IV, do Tribunal Superior do Trabalho, que
determina a responsabilidade subsidiária do tomador pelos créditos trabalhistas
reconhecidos judicialmente ao empregado de empresa que lhe prestou serviços”.
Aduz que não há falar em "acordo amigável" na área trabalhista. A conduta da
impugnante ante o ajuizamento de ação coletiva pelo Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Calçados de Parobé, foi de tomar uma decisão, “levando em consideração
o entendimento sedimentado pelo judiciário trabalhista, qual seja, na hipótese de
inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo empregador/prestador, responderá
subsidiariamente o tomador dos serviços, consoante prevê o item IV da Súmula n° 331
do TST”.
Ressalta que não houve a comprovação do “interesse comum”. Sobre o tema cita
doutrinadores transcreve decisões judiciais e conclui que:
Segundo abalizada doutrina e jurisprudência atuais, o interesse comum a que se
refere o art. 124,1 do CTN, não é um interesse meramente de fato, e sim um
interesse jurídico, o que significa dizer que somente pode se impor responsabilidade
tributária solidária aos participantes do fato jurídico tributário. Em outras palavras,
não se pode imputar responsabilidade para alguém que não tenha participado do fato
gerador.
...........
Evidentemente, tais características não são vislumbradas no caso dos autos.
Explica-se. A situação caracterizadora do fato gerador a exigir a cobrança da
contribuição previdenciária é a existência de uma relação laboral onerosa, da qual se
origina a obrigação de pagar ao trabalhador e a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária. (REsp n. 502.650-SC, relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de
25.2.2004.)
Ora, a relação laboral onerosa se estabeleceu exclusivamente entre os trabalhadores
e as empresas supostamente integrantes do mesmo "grupo econômico de fato"
(Morfran, Interessante, Taperapuã, Rivadavia, Rio Doce e Ligi). Essa relação laboral
onerosa originou a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre a folha de salários (base de cálculo), ou seja, o "grupo empregador" (sujeito
passivo) deve pagar o tributo e a Fazenda Pública (sujeito ativo) tem o direito de
receber.
A impugnante não realizou as ações definidas como necessárias à ocorrência do fato
gerador, isto é, não é sujeito de direitos e deveres dentro dessa relação jurídico-
tributária estabelecida unicamente entre a(s) empregadora(s) dos trabalhadores e a
Fazenda Pública.
Portanto, a impugnante não possui interesse jurídico nessa relação, uma vez que dela
não participou pessoal e diretamente, notadamente porque, além de não integrar o
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.720466/2014-35

pretenso "grupo empresarial", não manteve qualquer tipo de vínculo jurídico com os
trabalhadores (não os contratou, não os dirigiu e nem os remunerou).
Por tudo o que foi acima exposto, essa participação não está compreendida como
hipótese de sujeição passiva tributária, com base no art. 124,I do CTN.
Sobre a multa qualificada alega que a fiscalização não comprovou o “evidente intuito de
fraude” que justifique a majoração da multa, pois foi respaldada em interpretações e
considerações meramente subjetivas da autoridade fiscal, sem que tenha sido
apresentada qualquer prova cabal do suposto dolo específico da fraude.
Diz que “o atendimento a todas as solicitações do Fisco, a observância das legislações
societárias, consubstanciada no arquivamento dos atos nos órgãos competentes, o
registro de todos os atos formais em sua escrituração contábil/fiscal e o cumprimento de
todas as obrigações acessórias cabíveis, inclusive a entrega das declarações e dos
arquivos magnéticos exigidos pela auditoria fiscal, não evidenciam má-fé inerente à
prática de atos fraudulentos”. Pelo contrário, evidenciam que o sujeito passivo agiu de
forma legítima praticando o chamado negócio jurídico indireto, de forma absolutamente
pública. Sobre o tema colaciona decisões do CARF.
Também alega que a multa no patamar fixado tem características de confisco, devendo
ser reduzida a 20%.
Por fim, pede o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva.
Compulsando os autos vê-se pelo despacho de fls. 724 que os débitos apurados na ação
fiscal tiveram continuidade na cobrança, tendo em vista o entendimento expresso pelo
SECAT/DRF/NOVO HAMBURGO/RS de que a impugnação se referiu exclusivamente
sobre a inclusão no pólo passivo da Calçados Marte, que alegou não haver solidariedade
entre ele e a empresa autuada.
Eis o conteúdo do referido Despacho:
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
–
RFB
PROCESSO/PROCEDIMENTO:
11065.722922/2013-66
INTERESSADO: MORFRAN CALCADOS LTDA – EPP
DESTINO: SEC/ARF/TAQ – Receber processo - triagem
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se de impugnação realizada pelo contribuinte contra auto de infração lavrado
haja vista a verificação da existência de grupo econômico. O contribuinte questiona
a sua inclusão no pólo passivo, alegando não haver solidariedade entre ele e a
empresa autuada.
Não houve apresentação de manifestação de inconformidade pela exclusão do
Simples Nacional. Isso posto, entende-se que tão somente a solidariedade é que foi
questionada, motivo pelo qual, os débitos relativos aos processos apensados devem
ter continuidade na cobrança. Após procedimentos cabíveis, encaminhe-se à DRJ
para prosseguimento.
DATA
DE
EMISSÃO
:
02/07/2014
ALEXANDRE
LOPES
VIANNA
GAB/SECAT/DRF/NOVO HAMBURGO SECAT/DRF/NOVO HAMBURGO/RS
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Responsável
Solidária, nos termos do susodito Acórdão no 106-3.766, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUA O FATO GERADOR.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA QUALIFICADA. AGRAVAMENTO. CONFISCO.
Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa do sujeito passivo, é de se manter a
multa de ofício qualificada de 150%, tal como previsto na legislação.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.720466/2014-35

A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Responsável Solidária apresentou
o seu recurso voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito, em
face da ausência de manifestação acerca de questões de fato e de direito
deduzidas em sede de impugnação;
(ii) não caracterização da solidariedade prevista no inciso I, do art. 124, do
CTN;
(iii) impossibilidade de aplicação da multa qualificada – inexistência de dolo
específico.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente processo de auto de
infração por descumprimento de obrigação principal lavrado contra a empresa
Morfran Calçados Ltda (“MORFRAN”) em face da sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL, com atribuição de responsabilidade solidária à Calçados Marte
Ltda (“MARTE”), com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN.
De acordo com o Relatório Fiscal, a MORFRAN, em conjunto com outras cinco
empresas (Taperapuá Calçados Ltda, Ligi Calçados Ltda, Rio Doce Calçados
Ltda, Rivadavia Calçados Ltda e Interessante Calçados Ltda) formavam um
“grupo econômico de fato” constituído com propósito de dividir seu
faturamento e beneficiar-se irregularmente de tratamento tributário diferenciado
(“Simples Nacional”).
Em sua peça recursal, a Responsável Solidária, ora Recorrente, defende, em
síntese, os seguintes pontos:
(i) nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito, em face
da ausência de manifestação acerca de questões de fato e de direito deduzidas em
sede de impugnação;
(ii) não caracterização da solidariedade prevista no inciso I, do art. 124, do CTN;
(iii) impossibilidade de aplicação da multa qualificada – inexistência de dolo
específico.
Passemos, então, à análise individualizada de cada uma das razões recursais.
Da Alegação de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.720466/2014-35

A Recorrente defende que importantes argumentos presentes na defesa não
foram apreciados pelo órgão de primeira instância, desobedecendo ao disposto
no artigo 31 do Decreto no 70.235/72, que determina que a decisão que julgar a
impugnação deverá referir-se, expressamente, às razões de defesa suscitadas
pelo impugnante contra todas as exigências, sendo motivo de nulidade pelo
cerceamento de defesa, nos termos do artigo 59, II, do Decreto no 70.235/722.
Prossegue afirmando que basta um olhar mais criterioso da decisão recorrida
para vislumbrar que os argumentos da recorrente foram meramente transcritos
em forma de “relatório” (“alega isso”, “defende aquilo”, “afirma isso”,
“considera aquilo” etc.), sem o devido cotejo entre os argumentos da defesa
com as conclusões do Relatório Fiscal.
Conclui, assim, que o acórdão recorrido restringiu-se a analisar o Relatório
Fiscal, esquecendo-se (relegando) a defesa. Há relevantes argumentos da
defesa que não foram abordados pelo julgador de origem. Não há uma linha
sequer no acórdão recorrido sobre o item “1) Dos Fatos Alegados no Relatório
Fiscal” da impugnação, no qual a recorrente contrapõe alegações fiscais, em
especial, o item 4.9 do Relatório Fiscal.
Pois bem!
Razão assiste à Recorrente neste particular.
De fato, analisando-se o conteúdo da decisão de primeira instância, verifica-se
que esta, no que tange ao mérito da impugnação apresentada pela Responsável
Solidária, ora Recorrente, não enfrentou / analisou as razões de defesa então
apresentada.
Ao contrário, a DRJ, em relação ao mérito da impugnação (não caracterização
da responsabilidade solidária por interesse comum em face das razões fáticas e
respectiva documentação então apresentada), cuidou, apenas, de citar
dispositivos legais e normativos acerca da matéria, reproduzindo, na sequência,
excertos do relatório fiscal.
É dizer: a rigor, não houve o enfrentamento das razões de defesa deduzidas pela
então Impugnante.
A título exemplificativo, observe-se que uma das premissas suscitadas pela
fiscalização para atribuição da responsabilidade solidária à MARTE foi que as
empresas
pertencentes
ao
supracitado
“grupo
econômico”
existiam
exclusivamente em função dos serviços prestados à ora Recorrente.
Neste ponto, a então Impugnante defendeu que tal afirmação não corresponde à
realidade. A um, porque a MORFRAN iniciou suas atividades em 01/09/2000
(fls. 152/153) e o contrato de industrialização por encomenda com a MARTE
foi firmado somente em 01/02/2005 (fls. 528/529), isto é, os serviços de
industrialização começaram a ser prestados quase 5 (cinco) anos após o início
das atividades da MORFRAN. A dois, porquanto as empresas arroladas, no
período da amostragem, prestaram serviços de industrialização para outras
empresas, além da MARTE. A defesa relacionou algumas notas fiscais emitidas
para outras empresas, a partir dos demonstrativos do próprio Relatório Fiscal
(item 4.8 do relatório):
- Industria de Calçados West Coast LTDA (NF no 16 emitida pela Morfran);
- A. Grings S.A (NF’s no 311, 313, 314, 317, 318, 325 e 326 emitidas pela
empresa Rivadavia);
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.720466/2014-35

- Top Indústria de Calçados LTDA (NF’s no 2, 8, 10, 12, 17 e 24 emitidas pela
empresa Ligi);
- Polinoia Industria de Calçados (NF’s 36, 69, 77, 97, 101, 119 e 128, emitidas
pela empresa Ligi);
- Quality Industria de Calçados LTDA (NF’s 466 e 473 emitidas pela empresa
Ligi); e
- Tecnoeva Tecnologia em EVA Ltda (NF’s 78 e 170 emitidas pela empresa
Interessante).
Acerca das razões de defesa em questão (sumariamente reproduzidas acima),
não há qualquer menção e/ou destaque na decisão de primeira instância, assim
como não há em relação aos demais fatos e circunstâncias apontados /
sinalizados pela então Impugnante.
Neste cenário, indaga-se: à luz do acórdão de primeira instância, as razões de
defesa deduzidas pela Impugnante tem o condão de afastar a responsabilidade
solidária por interesse comum caracterizada pela autoridade administrativa
fiscal? Sim ou Não? Porquê?
Não é possível responder a tais questionamentos a partir da recorrida decisão!
A rigor, da forma como se encontra estruturada (base legal + excertos fáticos
apontados pela fiscalização) a decisão de primeira instância neste particular
(mérito da defesa apresentada), tem-se que esta se assemelha ao próprio
relatório fiscal em si.
Ocorre que, analisando a impugnação apresentada, verifica-se que a ora
Recorrente, naquela peça defensiva, rechaçou de forma expressa cada premissa
adotada pela autoridade administrativa fiscal para caracterizar a
responsabilidade solidária por interesse comum, sendo certo que, conforme já
apontado linhas acima, a decisão recorrida não enfrentou tais razões de defesa.
Ao contrário, no único momento em que faz menção à impugnação / à
Impugnante, a decisão de primeira instância dispõe que no que se refere à
responsabilidade solidária, alega o impugnante em linhas gerais, que não há
qualquer interesse comum no fato jurídico tributário, a justificar aplicação do
art. 124, inciso I, do CTN.
Sobre o tema – nulidade da decisão de primeira instância por ausência de
manifestação / apreciação das razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação – confira-se os escólios da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa,
objeto do Acórdão 3301-012.378, de 22 de março de 2023, in verbis:
Infere-se, pois, que a Recorrente rebate cada tópico contido no Termo de
Descrição dos Fatos do Auto de Infração, especialmente aqueles atrelados as
contas contábeis, enquanto a Decisão Recorrida tratou das contas de forma
agrupada como considerado pela Autoridade Fiscal sem, contudo, associá-las aos
esclarecimentos prestados pela Recorrente, como ainda, não enfrentou os
argumentos acima citados.
Evidente que o Julgador não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos
expostos pelo contribuinte, entretanto, certos pressupostos são essenciais para a
validade da decisão proferida, a teor do art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos
legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se,
expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento
objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.720466/2014-35

impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Não dispõe de modo diverso a Lei no 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito federal e o Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), in verbis:
Lei no 9.784/99:
Art. 2oA Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação
dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
[omissis]
V - decidam recursos administrativos;
[omissis]
§ 1oA motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir
em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte
integrante do ato.
.......................................................................................................................
................
Código de Processo Civil:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Extrai-se dos dispositivos a primordialidade de resposta pelo Julgador às
alegações do contribuinte, em proteção aos princípios comezinhos do direito, sob
pena de nulidade do ato:
Lei no 9.784/99:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados
de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
.......................................................................................................................
.................
Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
.......................................................................................................................
................
Lei no 13.105/2015:
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o
tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.314 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.720466/2014-35

[omissis]
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
Neste sentido, confirmada a omissão pela DRJ na apreciação de matérias
contidas na impugnação que claramente restringe o direito de defesa da
Recorrente, em especial dada a natureza dos argumentos apresentados, e com
fins de impedir tal preterição, que acolhe-se o pedido de nulidade da Decisão
Recorrida.
Registre-se pela sua importância que qualquer análise que se faça, nesta fase
processual, acerca das razões de defesa apresentadas pela Recorrente para
descaracterizar a responsabilidade solidária atribuída pela autoridade
administrativa fiscal implicaria em verdadeira supressão de instância e, por
conseguinte, à própria nulidade do presente julgamento.
Neste espeque, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo
grau de jurisdição, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão
de primeira instância, restando prejudicada a análise, neste momento processual,
das demais razões de defesa objeto do recurso voluntário em análise.
Por fim, considerando que os presentes autos retornarão ao Colegiado de
primeira instância para que uma nova decisão seja proferida, sugere-se que
aquele órgão julgador verifique a situação dos processos de cobrança que, em
tese, seguiram em face do Sujeito Passivo principal e das demais responsáveis
solidárias por grupo econômico.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário interposto, anulando a decisão recorrida, com retorno dos autos
ao julgador de origem, para realização de novo julgamento nos termos do voto que segue no
presente acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 1243
DF CARF MF
Original